Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013466-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS BARROS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUANA FEITOSA GUIMARAES - CPF: 062.076.811-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIM E CIV DE POXORÉU-MT (IMPETRADO), MATHEUS BARROS SOUZA - CPF: 012.614.679-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROPALADA ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL AO JUÍZO COMPETENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – LIMINAR DEFERIDA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA COMUNICANDO A REMESSA DA GUIA AO JUÍZO COMPETENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 486, VI, DO CPC –
WRIT
PREJUDICIADO.

Com a comunicação feita pela autoridade coatora da remessa da Guia de Execução Penal ao juízo competente para a execução da pena, o objeto do presente
writ
fica prejudicado, ante a perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luana Feitosa Guimarães
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata demora na remessa da Guia de Execução Penal para o juízo competente, ao argumento de que a paciente foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cuja sentença penal já transitou em julgado.

Aduz que o juízo, mesmo emitindo a Guia de Execução Penal, deixou de remetê-la ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, local onde a paciente encontra-se segregada, em descompasso com parágrafo 1o do art. 2o da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Destaca que a demora na remessa da Guia de Execução Penal afronta ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do inciso LXXVIII da Constituição Federal, e no art. 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Com essas considerações, pleiteou, inclusive liminarmente, que fosse determinada à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas, remetesse a Guia de Execução Penal ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT e, no mérito, que fosse confirmada a medida liminar, em razão do flagrante constrangimento ilegal (Id. 95918490).

Acostou documentos (Id. 95811974, pp. 6 - 44).

A liminar foi deferida (Id. 95918490).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 96713463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
da ordem (Id. 97829983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante alega estar sofrendo coação ilegal, porquanto o Juízo da 2a Vara da Criminal da Comarca de Poxoréu/MT ainda não encaminhou ao Juízo Competente a Guia de Execução Penal.

Aduz que a paciente está presa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, por ter sido condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cuja sentença penal já transitou em julgado, mas a Guia de Execução Penal não foi remetida ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, competente para executar a reprimenda.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a presente ação constitucional perdeu o seu objeto em razão da perda superveniente do interesse processual, pois a liminar deferida possuía natureza satisfativa.

Dessume-se dos autos que a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações, comunicou a remessa da Guia de Execução Penal da paciente para a 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos seguintes termos:

“Cumprimentando Vossa Excelência, utilizo-me do presente para, respeitosamente, em atenção à requisição de informações formulada por Vossa Excelência para instruir o remédio constitucional epigrafado, tão somente informar que este Juízo,
diante da comunicação, promoveu a remessa do executivo penal da paciente para a Comarca de Cuiabá
, assim possibilitando que sejam as penas unificadas aos demais executivos penais existentes em desfavor da condenada naquela Comarca, para que prossiga o cumprimento das reprimendas que lhe foram impostas.

Destarte, tem-se, portanto, Excelentíssimo Relator,
que este remédio perdeu seu objeto, porquanto atendido integralmente o pedido formulado pela defesa da paciente, com a remessa das peças para guia de execuções penais àquela Comarca
.

Estas são as informações que reputo suficientes para instruir Vossa Excelência. Nada mais, permanece este Magistrado à disposição desta Câmara para quaisquer outras informações complementares que julgarem necessárias, reiterando, neste ato, os elevados votos de estima e consideração.”
(Id. 96713463) - Destacamos

Desse modo, com a remessa da Guia de Execução Penal da paciente ao juízo da comarca onde ela cumpre a pena, houve o exaurimento do pedido, com o integral cumprimento do
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
, por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC) e declaro a extinção desta ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021